Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-89.2021.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800732-89.2021.8.14.0019

RECORRENTE: ALTAIR OLIVEIRA DE QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0800732-89.2021.8.14.0019

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART.121,
§2º, II E IV
, C/C ART. 14, II, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800732-89.2021.8.14.0019

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALTAIR OLIVEIRA DE QUEIROZ, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/Pa, que o pronunciou nas sanções dos arts. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal (Id 15992719 - Págs. 1-4.), cometido em face da vítima, sua ex-companheira Rosineide da Cruz, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo, em síntese, a nulidade da sentença para a realização de nova audiência, bem como sua reforma para desclassificar o crime para lesão corporal leve (Id. 15992724 - Págs. 1-16).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Id.

15992734 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id.16692561 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 18686749 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (
Id. 15992674 - Págs. 1-2)
.

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente em sede preliminar, aduz que houve inversão na ordem de inquirição das testemunhas, iniciado pelo juízo
a quo
, depois inquirida pelo representante do
parquet
e no final pela defesa, subvertendo-se a ordem do art. 212, do CPP. No mérito, o recorrente alega que inexistiu
animus necandi
, razão pela qual pugna pela desclassificação do crime para lesão corporal leve.

Concernente a preliminar arguida, de pronto não merece prosperar, pois o recorrente não demonstrou de forma concreta o prejuízo absorvido pela inversão da inquirição das testemunhas, ou seja, não desincumbiu do ônus do art. 563, do CPP (
pas de nullité sans grief).

Nessa mesma toada, é a interpretação da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que as razões recursais repisam a alegação de que o Magistrado de primeiro grau, ao iniciar a inquirição das testemunhas, assumiu o protagonismo em clara violação do disposto no art. 212 do Código de Processo Penal.

2. O Tribunal de origem deixou assente que as perguntas formuladas pelo Juízo singular se limitaram ao esclarecimento do fato. Aquele Sodalício asseverou, ainda, que não vislumbrou nas perguntas qualquer tipo de direcionamento ou inclinação tendente a favorecer a Acusação.

3.
A inquirição de testemunhas pelo Juiz constitui apenas nulidade relativa, sendo certo que o reconhecimento de tal nulidade exige a prévia demonstração de efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi ocorreu na espécie
.

4. Ademais, tendo em vista a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a controvérsia - especialmente a de que o Juiz Presidente do Júri não agiu de modo imparcial, pois apenas fez simples questionamentos -, qualquer entendimento em sentido contrário demandaria incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 825983 / SC- AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, Ministro TEODORO SILVA SANTOS, 6ª Turma, DJe. 05/03/2024).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Ademais, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a alegada ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar na oitiva da vítima (Id.15992693 - Mídia de audiência-vítima Rosileide vídeo 1- 07min04s), afirma ter sofrido
11 (onze)

facadas
, fato que não permite, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

A oitiva da vítima foi corroborada pelo depoimento em juízo da testemunha Antônio Carlos da Costa (Id.15992705 - Mídia de audiência):

“
Eu estava dormindo, escutei os gritos, vi a vítima caída e vi também ele (Altair) passando com a faca na mão, correndo.
” (01min08s). (...) Vi
a vítima esfaqueada com várias perfurações
(01min31s). Grifo nosso,

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 07/05/2024